Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-40.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705511-40.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTIAGO RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente na qual alega que foi formulado pedido de gratuidade de justiça na petição inicial. Compulsando detidamente os autos, verifico que houve pedido para concessão da gratuidade de justiça (ID 44725222). Dessa feita, deve ser revogada a decisão de ID 45194604 em razão de premissa fática equivocada. Nestes termos, concedo a gratuidade de justiça postulada. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso inominado. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator